Tribunal: TJBA
Processo: 8013434-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013434-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS GUERTZENSTEIN MACHADO VIANA

Advogado(s)
:
LEONARDO GONZALEZ NARDELLI

AGRAVADO: ANNA RITA PINHEIRO OLIVEIRA VIANA

Advogado(s)
:
RENATA BRITO E SOUZA, MARINA SILVA SAPUCAIA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR POR DECURSO DE PRAZO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SUPERVENIENTE SEM TERMO FINAL. RENOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PESSOA IDOSA SEM RENDA PRÓPRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por João Carlos Guertzenstein Machado Viana contra decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção de alimentos provisórios no valor de quatro salários mínimos e do custeio de plano de saúde, sob fundamento de extinção automática da obrigação alimentar pelo decurso do prazo fixado em decisão de outubro de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso do prazo fixado em decisão anterior pode operar a extinção automática da obrigação alimentar quando, nos mesmos autos, foi proferida decisão judicial superveniente arbitrando alimentos sem estipulação de novo termo final.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida em audiência de outubro de 2024, nos mesmos autos originários, renovou a obrigação alimentar no valor de quatro salários mínimos e a continuidade do custeio do plano de saúde, sem estipulação de prazo final, tornando insubsistente a declaração de extinção automática baseada em pronunciamento anterior.

4. A ausência de prazo na decisão superveniente não pode ser ignorada para retroagir ao marco temporal da decisão de 2022, sob pena de desrespeito à hierarquia temporal dos pronunciamentos judiciais.

5. A agravada manifestou expressamente, no próprio termo de audiência, que não se opunha à continuidade dos pagamentos, conduta processual que não pode ser desconsiderada.

6. Os alimentos entre ex-cônjuges têm natureza transitória, voltada à reorganização financeira após a dissolução do vínculo conjugal, nos termos dos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil, mas essa transitoriedade não pode converter-se em desamparo absoluto enquanto o processo tramita e os bens comuns permanecem sem partilha.

7. O fumus boni iuris decorre da existência de decisão judicial vigente que renovou a obrigação sem fixação de prazo, e o periculum in mora resta configurado pela natureza alimentar da verba, pela idade avançada do agravante, pela ausência de renda própria e pela necessidade de tratamento de saúde contínuo.

8. O pedido de pagamento retroativo dos meses em atraso exige apuração fática a ser realizada no juízo de origem, por demandar instrução probatória adequada, extrapolando os limites do presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de pronunciamento judicial superveniente que renova a obrigação alimentar sem fixação de prazo final afasta a declaração de extinção automática dos alimentos com base em decisão anterior temporalmente limitada.

2. A interrupção de verba alimentar devida a pessoa idosa, sem renda própria e em tratamento de saúde contínuo, configura periculum in mora apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.694 e 1.699; CPC, arts. 98, § 1º, 300 e 995, parágrafo único.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8013434-
94.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante JOÃO CARLOS GUERTZENSTEIN MACHADO VIANA e agravada ANNA RITA PINHEIRO OLIVEIRA VIANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA